Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB (LEI No 318/92). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO GCET (LEI DISTRITAL No 2.339/99). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS EM RAZÃO DE ERRO INTERPRETATIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formulou pedido para o restabelecimento dos pagamentos das gratificações GAB e GCET, as quais entende ter direito, bem como pedido de obrigação de não fazer, consistente no fato do Distrito Federal se abster de cobrar eventual valores pagos indevidamente. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando ao réu que se abstenha de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos pela autora a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e de Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET.
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos que a requerente e servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde o ano de 2000, ocupante do Cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, inscrita sob a matricula 139765-6. Atualmente esta lotada no NVEI/DIRAPS (Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização/Diretoria de Atenção Primária a Saúde). Na data de 08.09.2020, a requerente recebeu uma notificação da SES-DF, informando que já a partir do mês de setembro as gratificações seriam excluídas de seu pagamento, informando ainda que ela também terá que ressarcir o erário pelo período em que recebeu as gratificações.
4. A controvérsia, no caso, reside em aferir se a autora exerce atividade relacionada à atenção básica à saúde, circunstância essa que, em caso positivo, lhe confere o direito à percepção da GAB e da GCET, bem como sobre a legalidade de se devolver os valores recebidos.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB (Lei Distrital no 318/92) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital no 2.339/99) foram criadas com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. O Distrito Federal arguiu que para o recebimento da gratificação deve-se observar: 1) a lotação do servidor, que deve estar lotado em unidade de atenção primária não administrativa (centro ou postos de saúde); 2) o cargo e atribuições do cargo (pertencer a carreira de Assistência Pública à Saúde); e 3) a realização de atividades básicas em saúde, conforme Portaria no 2.439/17. Aduziu que tal entendimento e amparado pelo TCDF, conforme Decisão n. 2310/2017, in verbis: “ a vantagem (GAB) e devida aos servidores que, comprovadamente, exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, uma vez que, conforme entendimento prevalecente no Poder Judiciário Distrital, o direito a referida gratificação não deriva do mero exame da natureza jurídica administrativa da lotação, mas, sim, da natureza das atribuições do cargo ocupado pelo servidor”.
7. O Distrito Federal ao fundamentar a suspensão do pagamento das gratificações se valeu do argumento de que a autora não exerce atividade finalística, mas administrativa/operacional, não dirigida à população.
8. Para a percepção das gratificações em questão a atividade desempenhada pelo servidor público deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
9. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade. Nesse contexto, caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência. O simples fato de estar lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização/Diretoria de Atenção Primária à Saúde não conduz à conclusão de que sua função está diretamente associada à atenção básica à saúde.
10. A percepção das gratificações decorreu de erro interpretativo exclusivamente imputável à Administração, sendo descabido imputar à autora, que em nada concorreu para o erro, a devolução das verbas de boa-fé recebidas a tal título, mormente em virtude de sua natureza alimentar. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ).
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, no entanto, suspensa a sua exigibilidade por causa da gratuidade de justiça deferida. O DF é isento de custas. Sem honorários, em razão da sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.